Tribunal: TJES
Processo: 5010222-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010222-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RECORRIDO: MARGARETH PEREIRA PIMENTEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010222-65.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RECORRIDO:
MARGARETH PEREIRA PIMENTEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER. VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS POR DESÍDIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à ausência de autorização de acautelamento de registro de mídia (vídeo de sistema de monitoramento interno do estabelecimento), é de se destacar que, consoante informação disponível nos manuais de utilização fornecidos aos usuários do sistema, sobretudo advogados, o sistema PJE suporta a inserção de arquivos de mídia em formato mp3 (até 10MB) e mp4 (até 50MB), bastando à parte interessada que proceda a sua juntada no sistema processual (ainda que de forma fracionada, considerando a capacidade máxima do sistema para cada arquivo), o que não foi feito pela Recorrente. É relevante destacar, ainda, ser perfeitamente possível a adoção de outra solução tecnológica para o desiderato, na medida em que a parte interessada pode depositar a mídia no ambiente de nuvem na internet, disponibilizando, posteriormente, o link de acesso da pretensa mídia aos demais atores processuais (
ex adverso
e Juízo).

(3). A despeito de tais considerações, nota-se nos autos que a parte Recorrente postulou expressamente ao Juízo de origem o acautelamento da mídia consubstanciada no vídeo de sistema de monitoramento interno do estabelecimento, com o qual pretendia demonstrar os fatos, sob a justificativa de que o tamanho da mídia era superior ao suportado pelo sistema de autos eletrônicos (PJe/TJES de 1º grau). Sobre o ponto, não houve a adequada orientação do Juízo no procedimento em si, seja para acautelar a mídia em cartório, seja para fracioná-la e anexá-la ao sistema do PJe, seja, enfim, para disponibilizá-la na nuvem. Tal situação acarretou a impossibilidade à Recorrente de demonstrar a sua versão dos fatos, na medida em que sua antítese consiste na culpa exclusiva da vítima e na ausência de falha na prestação de serviços. Com efeito, a situação implica no cerceamento de defesa e, por tal razão, a r. sentença merece ser anulada, permitindo-se a produção da prova em destaque, nos moldes aqui descritos.

(4). De igual modo, vê-se que o Juízo de origem negou à parte Recorrente a produção de prova oral. Não se olvida que o juiz pode indeferir as provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa, mas, no caso dos autos, o requerimento da produção da prova oral em destaque se traduz num dos poucos meios para a tentativa da parte Recorrente/Requerida demonstrar a sua versão. Nessa linha de raciocínio, tem-se que a r. sentença também merece ser anulada para se permitir a instrução probatória oral.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular

a r. sentença recorrida, permitindo-se a instrução probatória nos moldes aqui destacados.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento do recurso inominado (Lei 9.099/95, art. 55).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)